Tribunal: TJMT
Processo: 0001500-88.2014.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001500-88.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LUCKMANN - CPF: 017.198.191-06 (APELANTE), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0003-30 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC nº 0001500-88.2014.8.11.0015

APELANTE
:

ANDRE LUIZ LUCKMANN

APELADO
:

PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE CLÁUSULA DE PENHOR RURAL – IMPROCEDÊNCIA -
PRELIMINAR
–
NÃO CONHECIMENTO
– NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEIÇÃO
-
MÉRITO
-

– CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR RURAL EM PRIMEIRO GRAU – DIREITO DE PREFERÊNCIA -

VALIDADE - EFICÁCIA – TÍTULO LÍQUIDO E CERTO – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 11 DA LEI 8.929/94 -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inúmeros precedentes do STJ, o fato de repetir no recurso os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade.

A garantia (penhor) ofertada em Cédula de Produto Rural é válida, eficaz e oponível
ergas ommes
, estando o bem a ela vinculada, protegido contra terceiros, muito mais ainda quando sua constituição é registrada no Cartório de Registro de Imóvel, com a observação as disposições da Lei nº 8.929/94.

A
Cédula de Produto Rural configura título executivo extrajudicial
, por força de lei, e por possuir liquidação financeira, afigura-se como
título
líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado de acordo com a quantidade do
produto.

Em obediência à legislação de regência, não pode o emitente da CPR invocar em seu benefício sequer o caso fortuito ou de força maior. Inteligência do artigo 11 da Lei nº 9.292/94.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ LUIZ LUCKMANN
em face da sentença que
julgou improcedente
a
Ação Declaratória

de Ineficácia de Cláusula de Penhor Rural nº 0001500-88.2014.8.11.0015
, ajuizada contra
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
objetivando declarar ineficácia da cláusula de penhor rural transcrita na
CPR nº 05/2012
.

Ainda, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC/15, com observância no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Os embargos de declaração da requerida
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, foram rejeitados no
ID nº 130085812
.

Em suma, aduz o apelante que
em
19 de junho de 2012
pactuou com a requerida/apelada
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
a
Cédula de Produto Rural nº 05/2012
, em razão da qual se comprometeu na entrega de 1.200,00000 quilos de arroz cambará,
safra 2012/2013
, equivalente a 20.000 mil sacas da produção levada a efeito nas áreas da Fazenda Catú, situada no município de Itaúba-MT, matriculada sob nº 2.849, no Cartório do Registro de Imóvel da Comarca de Colíder, produto este

que deveriam ser entregues até
dia 28 de fevereiro de 2013
.

Pondera que a referida cédula foi lastreada como garantia de
penhor rural de primeiro grau
pelos produtos provenientes das safras de
2012/2013
, estendida à
safra 2013/2014
das áreas de terras acima mencionadas, sendo certo que a empresa apelada providenciou o registro da aludida Cédula de Produto Rural no Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, sob o nº R-10.535, em data de
27 de agosto de 2012.

Informa adiante que no ano seguinte fora emitida uma nova
CPR nº 01/2013/2014
em razão da qual a requerida/apelada havia se comprometido em financiar a
safra 2013/2014
, e em contrapartida o requerente/apelante entregaria na data de
30 de janeiro 2014, o equivalente a

1.026.897,00 quilos de soja brasileira a granel
, sendo esta mesma quantia dada como garantia cedular em favor da apelada.

Enfatiza ainda que formalizado o compromisso estabelecido entre as partes, em
14 de janeiro de 2013
a apelada procedeu novo registro da
CPR nº 01/2013-2014
no Cartório de Colíder/MT (R-10.783), entretanto, informa que as coisas saíram do controle do autor/apelante que, ciente de que o produto da safra 2012/2013 seria o suficiente para cumprir sua obrigação junto à requerida/apelada, fora vítima das pragas e chuvas que prejudicaram demasiadamente a safra daquele ano. Mesmo com tantas dificuldades, foi repassada para a empresa
PIONEIRA AGRÍCOLA
a quantia de
10.209,38 (dez mil, duzentos e nove e trinta e oito) sacas de arroz
, restando para o cumprimento integral da obrigação a quantia de
9.790,62 (nove mil, setecentos e noventa e sessenta e dois) sacas
mais o
valor de R$ 23.184,00 (vinte e três mil cento e oitenta e quatro reais)
provenientes da Nota Promissória nº 1033.

Assevera também que não obstante o dissabor de ver parte de sua safra perdida, todavia,

ciente de que o ano seguinte poderia ser diferente e, assim, adimplir com os valores que restaram inadimplentes em consequência da safra 2012/2013 posto que conforme já relatado havia firmado nova Cédula de Produto Rural com a apelada onde esta se comprometeu em refinanciar a safra de soja do ano seguinte (CPR nº 01/2013-2014), viu-se desnorteado quando a apelada/requerida, sem causa justa,
optou simplesmente por não mais fazê-lo, tornando ineficaz a CPR nº 01/2013-2014
, bem como o seu registro, o que, por certo, acarretou demasiado atraso e prejuízo ao apelante que se viu desamparado

para plantar a safra seguinte.

No entanto, somente no final de agosto de 2013, conseguiu financiar a safra por meio da
CPR de nº 017/2013
registrada sob nº R-11.617, na pessoa de EDGAR ANDRÉ CELLA, que se obrigou a financiar parte da safra 2013/2014, em razão da qual a apelante se comprometeu na entrega de 658.800 kg de arroz em casca natural,
safra 2013/2014
, até o dia
30/03/2014
. Ainda, diante da insuficiência de meios para o plantio, diversas outras negociações foram realizadas pelo apelante a fim de garantir a produção e colheita de grãos daquele ano, onde, inclusive, teve como pagamento sacas de arroz a serem cultivadas na
safra 2013/2014
.

No mais, declara que além da CPR emitida em favor do apelante a fim de custear a safra do ano 2013/2014, diversos outros compromissos foram firmados para realização do plantio e colheita de grãos daquele ano, no entanto, a sentença não considerou os esforços do apelante, razão pela qual pretende sua reforma.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença singular, a fim acolher os pedidos iniciais,
declarando a ineficácia da cláusula de penhor rural
transcrita na
CPR nº 05/2012
, que

garantia a preferência da apelada sobre
safra 2012/2013
, a qual foi

estendida à
safra 2013/2014
, de modo que o direito de preferência sobre este produto seja das empresas que financiaram o atual plantio, restando à apelada somente o excesso apurado, o que
não houve
, conforme afirma o apelante.

As contrarrazões vieram no
ID nº 130085816
, oportunidade em que a apelada
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA-ME
arguiu a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade das razões recursais, sob o argumento de que o recurso não combate os fundamentos da sentença, apenas revigora toda a matéria articulada na petição inicial da ação declaratória. No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO AUTOR/APELANTE – REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL

Não procede o inconformismo da apelada – até porque, o simples fato do apelante ter repetido praticamente todos os argumentos contidos na petição inicial apresentada, não pode levar ao não conhecimento do apelo, uma vez que tais argumentos, de uma forma ou de outra, foram de encontro aos fundamentos da sentença recorrida e preenchem os requisitos do
artigo 1.010 do CPC/15
.

Aliás, já se encontra pacificado no STJ que a mera transcrição ou repetição das alegações da contestação ou da
petição inicial
, não constitui motivo para não se conhecer do recurso, porque tal fato, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade:

"RECURSO ESPECIAL.
TRANSCRIÇÃO DAS RAZÕES DA PEÇA INICIAL
OU DA RESPOSTA, QUANDO DO MANEJO DA APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RESPEITADO, DIANTE DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCONFORMIDADE COM A SENTENÇA. 1.
O simples fato de a parte transcrever as razões de sua peça inicial (seja petição inicial, seja contestação) não implica desrespeito ao princípio da dialeticidade
. 2. Necessidade apenas de apuração se as razões ali constantes confrontam a tese adotada na sentença recorrida, demonstrando o real interesse na reforma do julgado. 3. Recurso especial provido. (...)."
(STJ - Recurso Especial Nº 1.267.353 - PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 18/12/2017).
Grifei
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PETIÇÃO INICIAL. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA
. REEXAME DE FATOS. SÚMULA Nº 7/STJ. ACÓRDÃO. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF.
1. Repetir, no recurso, os argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não representa, por si só, obstáculo ao conhecimento do recurso, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes
.

2. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Tendo o tribunal estadual decidido a questão à luz da legislação local, a pretendida inversão do julgado mostra-se inviável nesta instância especial diante do óbice da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ AgInt no AREsp 980.599/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017).
Grifei
.

No mesmo sentido:

“
AgRg no AREsp 571.242/SC
, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015;
AgRg no AREsp 554.840/SP
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014;
AgRg no Ag 1298860/RS
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 17/03/2014”

Portanto, desta forma,
rejeito a preliminar
de não conhecimento do recurso por falta de dialiticidade recursal.-

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Conforme se denota do relatado, o autor/apelante
ANDRÉ LUIZ LUCKMANN
e a requerida/apelada
PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, formalizaram a
CÉDULA DE PRODUTO RURAL nº 5/2012
, em que o primeiro se comprometeu a entregar à segunda 1.200.000.000 quilos de arroz cambará, equivalente a
20.000 sacas
que deveriam ser entregues até 28 de fevereiro de 2012. A referida cédula foi lastreada com garantia de penhor rural em primeiro grau, pelos produtos provenientes da
safra 2012/2013
, estendendo o objeto do penhor para
safra 2013/2014
. Confira:

Conforme se denota
Cláusula III – GARANTIAS – item I
”, a garantia de penhor rural em primeiro grau, pelos produtos provenientes da
safra 2012/2013
, estendendo o objeto do penhor para
safra 2013/2014
, foi realizado sem concorrência de terceiros.

De igual sorte
, não há exigência legal expressa de notificação do devedor para sua constituição em mora, posto que esta se opera “
ex re
”. Aliás, a própria CPR, define em sua “
Cláusula IV – encargos por INADIMPLEMENTO E VENCIMENTO ANTECIPADO
” a desnecessidade de notificação e o vencimento antecipado caso do não pagamento da integralidade do contratado.

No caso em comento, confessou o apelante que em razão das pragas e chuvas que ocorreram na
safra de 2012/2013
, conseguiu repassar à apelada
10.209,38 sacas de arroz
, restando para cumprimento integral da obrigação a quantidade de
9.790,62 sacas de arroz
, portanto, não houve cumprimento da totalidade do pactuado.

Verifica-se que mesmo não tendo cumprido o pactuado, confessando que realizou o pagamento incompleto, estando inadimplente com a entrega de parte do produto, pretende a parte apelante que seja
declarada a ineficácia da cláusula de penhor rural transcrita na CPR nº 05/2012
, referente à
safra 2012/2013
, estendida à
safra 2013/2014
, de modo que a preferência que detém a empresa apelada seja transferida às atuais empresas que estão financiando a safra (abaixo relacionada), restando à apelada, somente o excesso apurado, o que, não houve.

Eis a relação dos compromissos assumidos pela parte apelante:

“*Cédula de Credito Bancário nº B30233212-8, realizado em 02 de julho de 2013, tendo como credora a instituição financeira Sicredi Celeiro do MT, referente ao empréstimo da quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser paga até o dia 27 de junho de 2013;

*Contrato de Venda nº 2811, realizado em 25 de julho de 2013, tendo como credor a empresa Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda., referente à aquisição de 700 toneladas de calcário, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de 700 (setecentas) sacas de arroz, da safra 2013/2014, com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Contrato de Venda nº 0520, realizado em 17 de setembro de 2013, tendo como credor a empresa Sementes Araguaia, referente à aquisição de 15.000 Kgs de semente de arroz, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Contrato de Confissão de Divida, realizado em 17 de setembro de 2013, tendo como credor o Sr. Edegar André Cella, referente ao repasse de fertilizantes e sementes no importe de 20.000Kg de semente de arroz, variedade cambará, produto Agro Norte, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de 72.000Kg (setenta e dois mil quilogramas) de arroz em casca, a granel, da safra 2013/2014, até a data de 30 de março de 2014;

*Nota Fiscal nº 702, emitida em 08 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Solo Fértil Insumos Agrícolas, referente à aquisição de fertilizantes, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 8.280,00 (oito mil duzentos e oitenta reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Nota Fiscal nº 704, emitida em 08 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Solo Fértil Insumos Agrícolas, referente à aquisição de fertilizantes, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 28.520,00 (vinte e oito mil quinhentos e vinte reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Termo de Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia, realizado em 11 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda., referente à aquisição de insumos agrícolas, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de 321.993,00 Kg (trezentos e vinte e um mil e novecentas e noventa e três quilogramas) equivalente a 5.366,55 sacas de arroz da safra 2013/2014, com vencimento para 30 de março de 2014;

*Nota Fiscal nº 736, emitida em 14 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Solo Fértil Insumos Agrícolas, referente à aquisição de fertilizantes, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 14.720,00 (quatorze mil setecentos e vinte reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Contrato de Venda nº 007, realizado em 21 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Serranna Agronegócios, referente à aquisição de 60 (sessenta) litros de Vitanox, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Contrato de Venda, realizado em 25 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Serrana Agronegócios Ltda. ME, referente à aquisição de 15.000 Kgs de semente de arroz, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Instrumento Particular de Confissão de Dívida, realizado em 28 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Sol a Sol Comercial Agrícola Ltda., através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de 66.000 Kg (sessenta e seis mil quilos) de arroz em casca natural a granel, da safra 2013/2014, com vencimento para 30 de março de 2014;

*Nota Fiscal nº 5346, emitida em 28 de novembro de 2013, tendo como credor a empresa Sol a Sol Comercial Agrícola, referente à aquisição de 50 Kg de WG, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 900,00 (novecentos reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Contrato de Venda nº 2308, realizado em 03 de dezembro de 2013, tendo como credor a empresa Mocellin Com. De Insumos Agrícolas Ltda., referente à aquisição de 360,00 (trezentos e sessenta) litros de Glifosato, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 2.304,00 (três mil trezentos e quatro reais), com vencimento para o dia 30 de março de 2014;

*Nota Fiscal nº 7034, emitida em 03 de dezembro de 2013, tendo como credor a empresa Mocellin Com. De Insumos Agrícolas Ltda., referente à aquisição de Glifosato, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 5.402,65 (quatro mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com vencimento para o dia 30 de março de 2013;

*Nota nº 1409, emitida em 06 de dezembro de 2013, tendo como credora a empresa Tratormax, através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 18.336,59 (dezoito mil, trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento para o dia 30 de março de 2013;

*Aditivo de Re-Ratificação de Cédula de Crédito Bancário nº B20235978-4, realizada em 06 de dezembro de 2013, tendo como a instituição financeira Sicredi Celeiro do MT, referente a prorrogação de prazo de vencimento de referida cédula, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o dia 30 de maio de 2014.

*Cédula de Crédito Bancária nº B30236578-6, realizado em 11 de dezembro de 2013, tendo como credora a instituição financeira Sicredi Celeiro do MT, referente ao empréstimo da quantia de R$ 11.700,72 (onze mil, setecentos reais e setenta e dois centavos), a ser paga até o dia 30 de maio de 2014; e

*Nota Fiscal nº 053.841, emitida em 26 de dezembro de 2013, tendo como credor a empresa Copetral Tratores Ltda., através da qual se comprometeu o requerente em efetuar o pagamento de R$ 784,30 (setecentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), com vencimento para o dia 30 de março de 2013
.”

Portanto, conforme se verifica, o apelante se comprometeu com tantas empresas que por mais tivesse uma excelente produção, dificilmente haveria excesso do produto para servir a apelada, razão pela qual justifica-se ainda mais a prevalência do penhor rural realizado.

Aliás, a pretensão do apelante não tem o mínimo de amparo legal, pois é sabido que o penhor agrícola dos grãos indicados na CPR constitui uma modalidade de garantia real, e como tal, é destinado ao ressarcimento do credor na hipótese de inadimplemento da dívida, o qual, inclusive, poderá persegui-lo onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o detenha.

Vale salientar ainda que uma vez registrada a Cédula de Produto Rural, como no caso, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência, aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, e segundo o
art. 18 da Lei 8.929/94
, os bens vinculados a ela não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, muito menos poderá ser objeto de transferência do direito de preferência.

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.
”

Sobre o tema, de minha lavra:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR INDEFERIDA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE SOJA – CEDULA DE PRODUTO RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ALEGAÇÃO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO ÀS CÉDULAS DE PRODUTO RURAIS FIRMADAS – DESCABIMENTO – GARANTIA REAL – DIREITO QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – ART. 3º, DA LEI Nº 2.666/55 – RECURSO DESPROVIDO.
A cédula de produto rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título. Se há dúvidas quanto ao direito de preferência dos embargantes/agravante sobre o produto arrestado em autos de Medida Cautelar de Arresto ajuizada anteriormente pela agravada, por ora, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de liberação/restituição do produto arrestad
o. A garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal nº 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”, estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-
(TJ-MT - AI: 01663126120158110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/07/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/07/2016).

Portanto, a Cédula de Produto Rural (CPR), quando emitida, gera vínculo jurídico entre dois ou mais indivíduos correspondido pela vontade e responsabilidade do ato firmado, ou seja, representa o exercício do direito do comprador de obter a satisfação pelo vendedor da entrega do produto previamente acordado, todavia, caso não se tenha mais o produto, como no caso dos autos, cumpre ao credor ajuizar a ação correspondente para receber o que lhe é de direito.

Inclusive, a própria cédula, ao ser emitida, especifica os bens oferecidos em garantia, dispensando-se a constituição da garantia por documento separado, como usualmente ocorre com os direitos reais de garantia. Por isso, a menção às garantias cedularmente constituídas, ou seja, que na própria CPR estão mencionadas as garantias para o cumprimento da obrigação.

O
artigo 1º da Lei 8.929/94
, que regulamentou a Lei da Cédula de Produto Rural trouxe a definição da Cédula de Produto Rural:

“
Art. 1º Fica instituída a Cédula de Produto Rural (CPR), representativa de promessa de entrega de produtos rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída.”

Em linhas gerais, a Cédula de Produto Rural configura um título de crédito,
literal
,
autônomo e abstrato
, e
vale precisamente o direito que representa, portanto, podendo ser objeto de execução.

De igual sorte, a

Cédula de Produto Rural constitui título executivo extrajudicial
, por força de lei, e por possuir liquidação financeira, afigura-se como
título
líquido e certo, exigível, na data de seu vencimento, pelo resultado da multiplicação do preço, apurado de acordo com a quantidade do
produto.

Sobre tema do STJ e deste TJMT:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO AGRÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR). DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO PELO PRODUTO, POR AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE SE DAR AO TÍTULO SUA MÁXIMA UTILIZAÇÃO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO, PELO AGRICULTOR, DE QUE O PORTADOR DO TÍTULO NÃO PAGOU PELOS PRODUTOS NELE INDICADOS. POSSIBILIDADE, ANTE A AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DA CPR. MATÉRIA A SER APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU, CONSOANTE AS REGAS DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1- A Lei nº 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados.
A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer em uma operação de “hedge”, em que o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra riscos de flutuação de preços no mercado futuro
.
2- A Cédula de Produto Rural é um título de crédito, e como tal, é regulada por princípios como o da cartularidade e da literalidade, consubstanciando um título representativo de mercadoria
.
Para que ela possa desempenhar seu papel de fomento agrícola, é importante que se confira segurança ao negócio. Garantindo que, no vencimento da cártula, os produtos por ela representados sejam efetivamente entregues
. 3- O pagamento pela safra representada no título pode se dar antecipadamente, parceladamente ou mesmo após a entrega dos produtos. Ele poderá estar disciplinado na própria Cédula de Produto Rural, mediante a inclusão de cláusulas especiais com esse fim, como autoriza o art. 9º da Lei nº 8.929/94, ou poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a
Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia.
4- A inexistência de obrigação de antecipar o preço não implica a desnecessidade de seu pagamento. É possível a emissão de uma Cédula de Produto Rural para pagamento futuro, e o posterior inadimplemento do sacado. Nessas situações, se o título não circulou, é possível ao emitente discutir a matéria em embargos à execução. Nas hipóteses em que tenha circulado a cártula, a obrigação cambial deve ser cumprida e a discussão quanto ao preço deve se travar mediante ação autônoma, entre as partes do negócio originário. 5- No processo em julgamento, não há elementos que possibilitem a aferição do pagamento pela safra. O contrato que regulou não foi juntado aos autos
”. (STJ – Resp nº 1.023.083/GO (2008/00114854-4) – 3ª Turma – Rel. Min NANCY ANDRIGH – DJ 01.07.2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL/CPR - EMBARGOS DE TERCEIRO – SOBRE

MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – JULGAMENTO CONJUNTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO - DUPLO APELO DO EMBARGADO E AUTOR DA CAUTELAR DE SEQUESTRO – DESVIO DA FINALIDADE DA CPR – NULIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A Cédula de Produto Rural, instituída pela Lei n 8.929/94, confeccionada de acordo com as formalidades legais (art. 3º) é título de crédito, regulado pelas normas e princípios do direito cambial; constitui título líquido, certo e exigível pela quantidade e pela qualidade de produto nela previsto (art. 4º). É possível emiti-lo como instrumento de garantia para a efetivação de um contrato principal, sem configurar desvio de finalidade ou desvirtuamento do objeto. Afastamento da nulidade na origem, mantida. Precedentes do STJ: “poderá constar de contrato autônomo, em relação ao qual a Cédula de Produto Rural funcionará como mera garantia” (REsp 1023083/GO, julgado em 15/04/2010)"
(TJMT - RAC nº 156343/2017 - 2ª Câmara Cível - Relator: Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - julgamento: 28/02/2018)

Por fim
, também em obediência à legislação de regência, não pode o emitente da CPR, no caso, ANDRÉ LUIZ LUCKMANN invocar em seu benefício sequer o caso fortuito ou de força maior, conforme estabelece o artigo 11:

“Art. 11. Além de responder pela evicção, não pode o emitente da CPR invocar em seu benefício o caso fortuito ou de força maior.”

Portanto, diante de todas as circunstâncias e por qualquer ângulo que se exime a questão, não há dúvida de que o recurso deve ser desprovido, de modo a manter a sentença que julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

No mais, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa devidamente atualizada, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022